Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA DA LESIVIDADE. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE ROUBO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE DUAS DAS VÍTIMAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de crime formal, a corrupção de menor prescinde da demonstração de sua efetividade.

2. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente.

3. Apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo são dispensadas para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP (STJ, HC 298123).

4. Tendo a denúncia descrito o fato como roubo de apenas uma vítima, não pode a sentença, sem antes adotar as providências do art. 384 do CPP, condenar o réu por concurso formal de 3 (três) roubos, cuja descrição típica é diversa daquela contida na exordial, sob pena de violação aos princípios da correlação e da ampla defesa.

5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.

6. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o concurso formal de crime de roubos, reduzindo-se, por consequência, a pena definitiva.